Tribunal: TJES
Processo: 5003249-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003249-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOANA DE LURDES QUEIROZ DOS SANTOS
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003249-40.2021.8.08.0000

EMBARGANTES:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES) – IPVV E MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADA:
JOANA DE LURDES QUEIROZ DOS SANTOS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES) – IPVV E MUNICÍPIO DE VILA VELHA
embargam de declaração do acórdão ID n° 1542133, por meio do qual os membros desta c. Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, deram parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargada
JOANA DE LURDES QUEIROZ DOS SANTOS
para reformar, em parte, a decisão recorrida apenas determinar que os honorários advocatícios devidos aos patronos desta devem observar ao disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, mantendo-a incólume nos demais termos.

Em suas razões ID n° 1635919 os embargantes sustentam que o acórdão atacado é omisso quanto à prescrição do direito de a ora embargada pleitear adicional de assiduidade.

Contrarrazões ID n° 1750189 pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória (ES), 24 de janeiro de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003249-40.2021.8.08.0000

EMBARGANTES:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES) – IPVV E MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADA:
JOANA DE LURDES QUEIROZ DOS SANTOS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Os embargos de declaração, consoante se infere do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a afastar do acórdão qualquer omissão necessária para a solução da lide, não permitir a obscuridade por acaso identificada e extirpar contradição entre a premissa argumentada e a conclusão.

Assim, se os embargantes alegam, em suas razões, que o acordão atacado é omisso, fundamentando devidamente tal alegação,
CONHEÇO
destes embargos de declaração e passo ao seu julgamento.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES) – IPVV E MUNICÍPIO DE VILA VELHA
embargam de declaração do acórdão ID n° 1542133, por meio do qual os membros desta c. Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, deram parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargada
JOANA DE LURDES QUEIROZ DOS SANTOS
para reformar, em parte, a decisão recorrida apenas determinar que os honorários advocatícios devidos aos patronos desta devem observar ao disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, mantendo-a incólume nos demais termos.

Sustentam que o aresto é omisso quanto à prescrição do direito de a ora embargada pleitear adicional de assiduidade.

Em que pese a irresignação dos embargantes, não vejo qualquer vício no acórdão embargado que precise ser sanado, isso porque está claro na decisão de 1° grau, na parte em que foi mantida pelo acórdão embargado, que a prescrição não atingia toda a pretensão da ora embargada por se tratar de benefícios continuados, valendo acrescentar, inclusive, que tal entendimento é corroborado pela jurisprudência deste e. TJES, como se infere do seguinte aresto, que cito como exemplo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RESOLUÇÃO 13 DA FUNEVE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85, do STJ, e não do fundo de direito.
2. Em que pese as demais alegações do agravante, o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) constitui verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, e não pode ser suprimido unilateralmente pelo Ente Público, sem prévio Procedimento Administrativo. (TJES; Apl 0039350-37.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 04/12/2018; DJES 14/02/2019). Ademais, considerando o caráter alimentar da verba pleiteada na origem, decerto que há urgência da pretensão autoral. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000674, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 24/05/2021)

Concluo, assim, que, na verdade, o que pretendem os embargantes, nessa estreita via recursal, é a rediscussão de questões já analisadas, o que não é admitido pelo sistema processual aplicável à espécie.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003249-40.2021.8.08.0000

EMBARGANTES:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES) – IPVV E MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADA:
JOANA DE LURDES QUEIROZ DOS SANTOS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA CONTROVERTIDA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do
decisum
embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas.

2. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanadas no acórdão recorrido, o improvimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.

3. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.